Tribunal: STJ
Processo: 0000916-60.2019.8.16.0159
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-06

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3024644 - PR(2025/0311726-6)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
AGRAVANTE
: TADEU PRUSCH
ADVOGADOS
: ALEXANDRE POLITA - PR030980
FABRICIO PERON FAGION - PR040103
AGRAVADO
: ADELIA DELFINO
AGRAVADO
: DELVINO SOSTER
AGRAVADO
: MARIA INACIA BRUSCH
AGRAVADO
: MARIANA BRUSCH JABOISKI
AGRAVADO
: MAURINO ARMANDIO DELFINO
AGRAVADO
: OSVALDO PRUSCH
AGRAVADO
: JACO DA SILVA PRUSCH
AGRAVADO
: BEATRIZ SCAPIN PRUSCH
AGRAVADO
: PAULO CESAR RAUPP DOS SANTOS
AGRAVADO
: TEREZA PRUSCH DOS SANTOS
ADVOGADOS
: IJAIR VAMERLATTI - PR014928
CAROLINE GENI VAMERLATTI BIATO - PR099926
AGRAVADO
: ADAO MEDEIROS DA SILVA
AGRAVADO
: MARLEI PRUSCH DA SILVA
ADVOGADOS
: OSCAR TSUNEJI TAKAHASHI MÜLLER - PR059937
ROQUE JOSE FLECHA - PR091034
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. IMPUGNAÇÃO.
AUSÊNCIA.
DECISÃO MANTIDA.
SÚMULA N. 182/STJ.
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra decisão que negou provimento
ao agravo.
II. Questão em discussão
2. Consiste em verificar se a parte agravante impugnou especificamente os
fundamentos da decisão agravada, conforme exigido pelo
§ 1o,
art. 1.021,
do CPC/2015.
III. Razões de decidir
3. A ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão
monocrática atrai a Súmula n. 182/STJ.
Documento eletrônico VDA55551271 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 31/03/2026 15:22:43
Publicação no DJEN/CNJ de 07/04/2026. Código de Controle do Documento: 1e687d98-a190-4646-a5d3-4dd01ca9ae05

IV. Dispositivo e tese
4. Agravo interno não conhecido.
: 1. A ausência de impugnação específica dos
Tese de julgamento
fundamentos da decisão agravada impede o conhecimento do agravo
interno.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do recurso, nos
24/03/2026
30/03/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do
TJMG), João Otávio de Noronha, Raul Araújo e Maria Isabel Gallotti votaram com o Sr.
Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
31 de março de 2026
Ministro Antonio Carlos Ferreira
Relator
Documento eletrônico VDA55551271 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 31/03/2026 15:22:43
Publicação no DJEN/CNJ de 07/04/2026. Código de Controle do Documento: 1e687d98-a190-4646-a5d3-4dd01ca9ae05

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3024644 - PR(2025/0311726-6)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
AGRAVANTE
: TADEU PRUSCH
ADVOGADOS
: ALEXANDRE POLITA - PR030980
FABRICIO PERON FAGION - PR040103
AGRAVADO
: ADELIA DELFINO
AGRAVADO
: DELVINO SOSTER
AGRAVADO
: MARIA INACIA BRUSCH
AGRAVADO
: MARIANA BRUSCH JABOISKI
AGRAVADO
: MAURINO ARMANDIO DELFINO
AGRAVADO
: OSVALDO PRUSCH
AGRAVADO
: JACO DA SILVA PRUSCH
AGRAVADO
: BEATRIZ SCAPIN PRUSCH
AGRAVADO
: PAULO CESAR RAUPP DOS SANTOS
AGRAVADO
: TEREZA PRUSCH DOS SANTOS
ADVOGADOS
: IJAIR VAMERLATTI - PR014928
CAROLINE GENI VAMERLATTI BIATO - PR099926
AGRAVADO
: ADAO MEDEIROS DA SILVA
AGRAVADO
: MARLEI PRUSCH DA SILVA
ADVOGADOS
: OSCAR TSUNEJI TAKAHASHI MÜLLER - PR059937
ROQUE JOSE FLECHA - PR091034
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. IMPUGNAÇÃO.
AUSÊNCIA.
DECISÃO MANTIDA.
SÚMULA N. 182/STJ.
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra decisão que negou provimento
ao agravo.
II. Questão em discussão
2. Consiste em verificar se a parte agravante impugnou especificamente os
fundamentos da decisão agravada, conforme exigido pelo
§ 1o,
art. 1.021,
do CPC/2015.
III. Razões de decidir
3. A ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão
monocrática atrai a Súmula n. 182/STJ.
IV. Dispositivo e tese
Documento eletrônico VDA54770612 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 10/03/2026 10:57:51
Código de Controle do Documento: 8f038992-114e-4309-9d01-cf283991c471

4. Agravo interno não conhecido.
: 1. A ausência de impugnação específica dos
Tese de julgamento
fundamentos da decisão agravada impede o conhecimento do agravo
interno.

RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno (fls. 2.224-2.229) interposto contra decisão desta
relatoria, que negou provimento ao agravo (fls. 2.214-2.219).
Em suas razões, a parte agravante alega que:
(i) "a divergência que se submete ao crivo desta Corte não reside na
apuração destes fatos, mas sim na consequência jurídica dos dois eventos
posteriores: a) A abertura do inventário (ato de natureza declaratória); e b) O
ajuizamento de ação possessória posteriormente julgada improcedente (ato judicial
" (fls. 2.226-
que, ao final, não reconheceu qualquer direito contrário ao possuidor)
2.227); e
(ii) ficou devidamente demonstrada a ofensa aos arts. 202, I, e 1.238,
parágrafo único, do CC.
Ao final, pede a reconsideração da decisão monocrática ou a apreciação do
agravo pelo Colegiado.
A parte agravada não apresentou impugnação (fls. 2.233-2.244)
É o relatório.

VOTO
A insurgência não merece acolhida.
A parte agravante não trouxe nenhum argumento capaz de afastar os
termos da decisão agravada, motivo pelo qual deve ser mantida por seus próprios
fundamentos (fls. 2.214-2.219):
Trata-se de agravo nos próprios autos interposto contra decisão que
inadmitiu o recurso especial em razão da incidência da Súmula n. 7 do STJ e
da prejudicialidade do recurso sob o enfoque do suposto dissídio
jurisprudencial frente à incidência do referido óbice sumular (fls. 2.156-2.158).
O acórdão recorrido encontra-se assim ementado (fls. 1.573-1.574):
APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE USUCAPIÃO. SENTENÇA DE
PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DOS RÉUS.
Documento eletrônico VDA54770612 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 10/03/2026 10:57:51
Código de Controle do Documento: 8f038992-114e-4309-9d01-cf283991c471

1) Teses de nulidade da sentença por deficiência da fundamentação
prejudicadas, em razão do julgamento de mérito favorável aos
Apelantes nesta instância. Inteligência do artigo 282, § 2o do Código
de Processo Civil.
2) Alegações de que o Autor não exerceu posse sobre a totalidade do
bem com exclusividade. Acolhimento. Conjunto probatório a
demonstrar que após o falecimento do genitor do Autor, a genitora
deste continuou morando no imóvel, praticando avicultura e pecuária
leiteira em pequena escala.
3) Ânimo de dono não vislumbrado. Conjunto probatório a demonstrar
que, se o Autor exerceu posse para além da parte ideal da qual era
proprietário, o fez com o consentimento da genitora, a qual era
proprietária de metade do imóvel e neste permaneceu até a data de
seu falecimento, tendo, inclusive e ao que parece, contribuído para o
desenvolvimento das atividades agrícolas do filho, através de
financiamentos tomados em favor dele. Ademais, não restou
evidenciado que o Autor tenha passado a utilizar o bem de maneira
conflitante ao direito da genitora, de modo a fazer desaparecer a
subordinação existente ao direito de propriedade dela.
3.1) Contexto fático-probatório a indicar que enquanto a genitora
residia no imóvel, os irmãos do Autor consentiam que ele também lá
residisse, bem como explorasse economicamente a área. Inexistência
de elementos suficientes a demonstrar em qual momento os irmãos do
Autor teriam deixado de consentir com a posse direta dele sobre o
imóvel para além da parte ideal que lhe cabia. Ausência de provas do
exercício da posse com ânimo de dono e exclusividade, sobre todo o
imóvel ou parte delimitada deste, em flagrante desafio à posse indireta
dos irmãos (coproprietários), ao menos até a data em que a genitora
faleceu.
4) Possibilidade de se cogitar a posse do Autor sobre a totalidade do
imóvel, com exclusividade, apenas após o falecimento da genitora.
Reconhecimento, todavia, de oposição à posse do Autor, antes do
decurso do prazo de dez anos a contar do falecimento da genitora.
Ajuizamento de pedido de inventário e partilha que, entre os herdeiros,
tornou litigiosos os bens do espólio, fazendo incidir à situação em
análise a causa de interrupção de prescrição mencionada no artigo
202, I do Código Civil. Ajuizamento posterior, ademais, de ação de
imissão na posse do imóvel pelos dos Réus, que, por ter natureza
petitória, também representou oposição à posse do Autor. Requisito
temporal da usucapião não preenchido. Reforma da sentença que se
impõe, para julgar improcedente o pedido inicial.
5) Inversão da responsabilidade sobre os ônus sucumbenciais. Autor
que deve arcar com a integralidade das custas e despesas
processuais, bem como honorários advocatícios, fixando-se estes em
15% (quinze por cento) do valor da causa corrigido pelo IPCA até o
trânsito em julgado, ficando a verba, daí por diante, sujeita a
indexação pela SELIC.
RECURSOS DE APELAÇÃO CONHECIDOS E PROVIDOS.

Os embargos de declaração foram rejeitados (fls. 1.630-1.636).
Nas razões do recurso especial (fls. 1.640-1.655), interposto com
fundamento no
III, "a" e "c", da CF, a parte recorrente
art. 105,
alegou dissídio jurisprudencial e violação dos seguintes dispositivos legais:
Documento eletrônico VDA54770612 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 10/03/2026 10:57:51
Código de Controle do Documento: 8f038992-114e-4309-9d01-cf283991c471

i)
I, do CC, pois "
art. 202,
a abertura do inventário, por si só, não interrompe
" (fl.
o prazo prescricional da usucapião, pois é ato meramente declaratório
1.645). Do mesmo modo, "a ação possessória julgada improcedente também
" (fl. 1.653); e
não interrompe o prazo da prescrição aquisitiva
ii)
parágrafo único, do CC, tendo em vista que, "
art. 1.238,
não ocorrendo
causa interruptiva e transcorrido o lapso temporal de 10 (dez) anos para a
prescrição aquisitiva, posto que o falecimento da dona Ilma da Silva Prusch
ocorreu em
tem-se por consequência o cumprimento dos
04/12/2011,
" (fl. 1.654).
requisitos da usucapião
No agravo (fls. 2.165-2.170), afirma desnecessário o reexame fático-
probatório dos autos, uma vez incontroversos os seguintes fatos (fl. 2.167):
1) O Agravante e sua genitora estavam dividindo a posse da área
desde 27/04/1985;
2) O Agravante estabeleceu sua moradia habitual no imóvel;
3) Em data de
ocorreu o falecimento da genitora do
04/12/2011
Agravante;
4) Desde essa data o Agravante se manteve na posse ad
do imóvel e se encontra nele até hoje;
usucapionem
5) Os herdeiros efetuaram a abertura de inventário;
6) O Espólio ajuizou ação de reintegração de posse, autuada sob no
0002220- 60.2020.8.16.0159, julgada improcedente e já transitada em
julgado.
Contraminutas apresentadas (fls. 2.174-2.178 e 2.179-2.183).
É o relatório.
Decido.
Trata-se de ação de usucapião julgada improcedente pelo Tribunal de
origem, em virtude dos seguintes fundamentos:
i) "é incontroverso que o imóvel objeto da presente ação pertencia a José
Brusch e Ilma da Silva Brusch (mov. 1.3), pai do Autor, e que, após o
falecimento daquele, em
a propriedade passou a ser
27/04/1985,
compartilhada pela viúva, cujo falecimento se deu em
(mov.
04/12/2011
saisine
51.4), e pelos demais herdeiros – estes, por força do princípio da
(Código Civil, artigo 1.784). Ressalta-se que no local não há divisão formal
estabelecida, mas tão somente um condomínio, ou seja, não há delimitação
pro indiviso
" (fls. 1.578-1.579);
de área relativa
a cada fração ideal
ii) "um dos requisitos essenciais diz respeito ao exercício da posse com
exclusividade, o que não se vislumbra ter ocorrido até o falecimento de Ilma
da Silva Brusch, eis que o conjunto probatório é farto a demonstrar que ela
" (fls.
permaneceu morando no imóvel após o falecimento de José Brusch
1.579-1.580);
iii) "não se extrai dos autos elementos que permitam delimitar as áreas por
eles ocupadas, a fim de viabilizar eventual reconhecimento da usucapião
" (fl. 1.580);
sobre parte do imóvel
iv) "a tomada de empréstimos em nome da genitora corrobora a alegação
dos Réus de que o Autor só ocupava o imóvel e o explorava em razão da
permissão dada por esta, fazendo-o, portanto, em caráter relativamente
precário, o que, exclui dos dois requisitos necessários à configuração da
usucapião: a exclusividade e a ausência de oposição. Ademais, o conjunto
probatório não permite aferir se Tadeu exercia atividade agrícola sobre a
totalidade do imóvel, sobre maior parte da área ou somente sobre fração
" (fl. 1.580);
correspondente à parte ideal da qual era proprietário
Documento eletrônico VDA54770612 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 10/03/2026 10:57:51
Código de Controle do Documento: 8f038992-114e-4309-9d01-cf283991c471

v) "ainda que se possa conjecturar que área efetivamente ocupada por Ilma
fosse reduzida, em comparação à totalidade do imóvel, e que Tadeu fosse o
responsável pelo cultivo da área remanescente, não restou suficientemente
demonstrado que o fizesse com ânimo de dono, ou seja, com o escopo
" (fl. 1.581);
deliberado de aniquilar a propriedade da mãe e dos irmãos
vi) "é possível concluir que se Tadeu exerceu posse para além da parte ideal
da qual era titular (e que, por não ter sido delimitada em processo de
inventário, pertencia em condomínio aos demais herdeiros), o fez com o
consentimento da genitora Ilma, a qual era proprietária de metade do imóvel
e neste permaneceu até a data de seu falecimento, tendo, inclusive e ao que
parece, contribuído para o desenvolvimento das atividades agrícolas do filho,
" (fl. 1.583);
através de financiamentos tomados em favor dele
vii) "seria necessário que Tadeu demonstrasse atos inequívocos do exercício
da posse com ânimo de dono, em flagrante desafio à posse indireta dos
irmãos. Cumpre elucidar que, para tanto, não bastava a comprovação do
desenvolvimento de atividades agrícolas para benefício próprio da esposa e
filho, face à possibilidade – e presunção – de que isto tenha ocorrido
mediante consentimento dos irmãos, caso em que não se faz possível o
" (fl. 1.584);
reconhecimento da transmudação da natureza da posse
viii) "não se extrai dos autos em qual momento os irmãos de Tadeu teriam
deixado de consentir com a posse direta dele sobre o imóvel, para além da
parte ideal que lhe cabia. Ao que parece, enquanto Ilma lá residia, todos
consentiam que Tadeu também lá residisse, bem como explorasse
" (fl. 1.584);
economicamente a área
ix) "conclui-se pela inexistência de elementos suficientes a demonstrar que
Tadeu tenha exercido posse com ânimo de dono e exclusividade, sobre todo
o imóvel ou parte delimitada deste, em exclusão aos demais coproprietários,
" (fl. 1.585);
ao menos até a data em que Ilma faleceu
x) "a partir do falecimento de Ilma, em
(mov. 51.4), até se
04/12/2011
poderia cogitar que Tadeu tenha passado a exercer a posse sobre a
totalidade do imóvel com exclusividade e com a intenção de tornar-se o
único dono dele, em prejuízo dos irmãos. Todavia, para a aquisição da
propriedade por usucapião, além de comprovar a alteração da natureza da
posse, também seria necessário o preenchimento do requisito temporal e da
" (fl. 1.585);
ausência de oposição, o que não se vislumbra ter ocorrido
xi) "partindo do pressuposto de que a posse exclusiva tenha se iniciado em
para a aquisição da propriedade por usucapião o Autor teria
05/12/2011,
que tê-la exercido sem interrupção, nem oposição, até
";
05 /12/2021
xii) "colhe-se dos autos n. 0000907-45.2012.8.16.0159, da Vara Cível da
Comarca de São Miguel do Iguaçu, que Marlei Prusch da Silva, Adão
Medeiros da Silva, Adélio Delfino e Maurino Armandio Delfino, em 04 de abril
de 2012, requereram a abertura do inventário dos bens deixados pelo
falecimento de Ilma; ato seguinte, em 14 de junho, arrolaram o imóvel objeto
da matrícula 9.820 entre os bens a serem partilhados, e, em 30 de março de
2015, o ora Autor, Tadeu Pusch, foi citado para participar do processo (mov.
61.9, fl. 09), em cujos autos ingressou para impugnar as primeiras
declarações, oportunidade em que nenhum óbice invocou à inclusão do
" (fls. 1.585-1.586);
citado imóvel entre os bens sujeitos a partilha
xiii) "em
Maria Inacia Brusch Soster, Mariana Brusch Jaboiski e
24/04/2020,
Adelia Delfino ajuizaram ação de imissão de posse com pedidos cumulados
de extinção de condomínio e demarcação de terras, em face de Tadeu
Prusch, bem como de Nilceia Murbach, Leandro Prusch e Rosiane da Silva
Assunção (autos no 0001490-49.2020.8.16.0159). Cumpre consignar que o
objeto da referida demanda é o mesmo imóvel ora discutido, pretendendo as
irmãs de Tadeu serem imitidas na posse e administração deste, bem como a
Documento eletrônico VDA54770612 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 10/03/2026 10:57:51
Código de Controle do Documento: 8f038992-114e-4309-9d01-cf283991c471

demarcação das terras na proporção de seus respectivos quinhões
hereditários. Ora, referida demanda, de natureza petitória (ou seja, fundada
no domínio), também configurou oposição à posse de Tadeu sobre o imóvel,
o que lhe conferiria aptidão à interrupção da prescrição aquisitiva, se tanto
" (fl. 1.586); e
não tivesse se prestado o ajuizamento do inventário
xiv) "ainda que se considere que Tadeu tenha exercido a posse exclusiva
sobre o imóvel a partir de
o ajuizamento do inventário em 2012
05/12/2011,
ou, quando menos, da ação de imissão de posse em
obstou o
24/04 /2020
" (fl. 1.587).
preenchimento do requisito temporal da usucapião
No recurso especial, a parte deixa de impugnar a ausência dos
requisitos do usucapião até o falecimento de sua genitora, entre eles, o
ânimo de dono e a posse mansa que teria ocorrido sem o
consentimento dos irmãos. Incide, portanto, a Súmula n. 283 do STF.
Após a morte de sua mãe, constata-se que a parte agravante se limita à
alegação de que a "simples abertura do inventário aliada com o
ingresso de ação possessória, julgada improcedente, não têm o
" (fl. 1.653).
condão de promover a interrupção da prescrição aquisitiva
Sob esse aspecto, além de não infirmar a ausência de pretensão
resistida a que o imóvel fosse inventariado ou que suas irmãs
, o
intentavam o imitir da posse exatamente do bem ora sub judice
reexame da oposição à posse dos demais herdeiros demandaria nova
incursão no cenário fático-probatório dos autos, providência vedada pela
Súmula n. 7 do STJ.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo.
Na forma do
§ 11, do
MAJORO os honorários
art. 85,
CPC/2015,
advocatícios em 20% (vinte por cento) do valor arbitrado, observando-se os
limites dos §§ 2o e 3o do referido dispositivo. (Grifei)

Em obediência ao princípio da dialeticidade recursal e conforme previsto no
§ 1o, do CPC, "na petição de agravo interno, o recorrente impugnará
art. 1.021,
especificadamente os fundamentos da decisão agravada".
No agravo interno (fls. 2.224-2.229), todavia, a parte agravante insurge-se
contra o resultado que lhe foi adverso sem proceder à impugnação do fundamento da
decisão monocrática, limitando-se a sustentar a inaplicação da
e a
Súmula n. 7/STJ
violação dos arts. 202, I, e 1.238, parágrafo único, do CC.
Deixando a parte recorrente de rebater especificamente o ponto da decisão
ora agravada, incide no caso a
Nesse sentido, confira-se o
Súmula n. 182/STJ.
seguinte precedente:
AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL.
REINTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS E REEXAME DE
PROVAS. SÚMULAS 5 E
ACÓRDÃO RECORRIDO EM
7/STJ.
CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. APLICAÇÃO DA

AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA.
SÚMULA
83/STJ.
INCIDÊNCIA DA
RECURSO NÃO CONHECIDO.
SÚMULA 182/STJ.
[...]
3. Incide o óbice da
quando a decisão recorrida aplica o
Súmula 182/STJ,
entendimento da
ao caso concreto, e a parte recorrente
Súmula 83/STJ
Documento eletrônico VDA54770612 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 10/03/2026 10:57:51
Código de Controle do Documento: 8f038992-114e-4309-9d01-cf283991c471

deixa de comprovar que os precedentes nela indicados não se aplicam à
espécie, sequer traz julgados contemporâneos ou supervenientes aos
referidos na decisão, de forma a demonstrar que outra é a orientação
jurisprudencial nesta Corte Superior, ou, que a divergência é atual.
4. Agravo interno não conhecido.
(AgInt no
relatora Ministra Maria Isabel Gallotti,
REsp n. 1.881.480/SP,
Quarta Turma, julgado em
DJe de
)
13/6/2022,
21/6/2022.

Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA54770612 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 10/03/2026 10:57:51
Código de Controle do Documento: 8f038992-114e-4309-9d01-cf283991c471

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 3.024.644 / PR
Número Registro: 2025/0311726-6
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00009166020198160159 00021800520258160159 21800520258160159 9166020198160159
Sessão Virtual de
a
24/03/2026
30/03/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. MARIA SOARES CAMELO CORDIOLI

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : TADEU PRUSCH
ADVOGADOS : ALEXANDRE POLITA - PR030980
FABRICIO PERON FAGION - PR040103
AGRAVADO
: ADELIA DELFINO
AGRAVADO
: DELVINO SOSTER
AGRAVADO
: MARIA INACIA BRUSCH
AGRAVADO
: MARIANA BRUSCH JABOISKI
AGRAVADO
: MAURINO ARMANDIO DELFINO
AGRAVADO
: OSVALDO PRUSCH
AGRAVADO
: JACO DA SILVA PRUSCH
AGRAVADO
: BEATRIZ SCAPIN PRUSCH
AGRAVADO
: PAULO CESAR RAUPP DOS SANTOS
AGRAVADO
: TEREZA PRUSCH DOS SANTOS
ADVOGADOS : IJAIR VAMERLATTI - PR014928
CAROLINE GENI VAMERLATTI BIATO - PR099926
Documento eletrônico VDA55529913 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 31/03/2026 01:07:15
Código de Controle do Documento: 837b309e-466a-4e52-894d-b75277fc90e4

AGRAVADO
: ADAO MEDEIROS DA SILVA
AGRAVADO
: MARLEI PRUSCH DA SILVA
ADVOGADOS : OSCAR TSUNEJI TAKAHASHI MÜLLER - PR059937
ROQUE JOSE FLECHA - PR091034
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - COISAS - PROPRIEDADE - AQUISIÇÃO - USUCAPIÃO
EXTRAORDINÁRIA
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : TADEU PRUSCH
ADVOGADOS : ALEXANDRE POLITA - PR030980
FABRICIO PERON FAGION - PR040103
AGRAVADO
: ADELIA DELFINO
AGRAVADO
: DELVINO SOSTER
AGRAVADO
: MARIA INACIA BRUSCH
AGRAVADO
: MARIANA BRUSCH JABOISKI
AGRAVADO
: MAURINO ARMANDIO DELFINO
AGRAVADO
: OSVALDO PRUSCH
AGRAVADO
: JACO DA SILVA PRUSCH
AGRAVADO
: BEATRIZ SCAPIN PRUSCH
AGRAVADO
: PAULO CESAR RAUPP DOS SANTOS
AGRAVADO
: TEREZA PRUSCH DOS SANTOS
ADVOGADOS : IJAIR VAMERLATTI - PR014928
CAROLINE GENI VAMERLATTI BIATO - PR099926
AGRAVADO
: ADAO MEDEIROS DA SILVA
AGRAVADO
: MARLEI PRUSCH DA SILVA
ADVOGADOS : OSCAR TSUNEJI TAKAHASHI MÜLLER - PR059937
ROQUE JOSE FLECHA - PR091034
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
24/03/2026
30/03/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG),
João Otávio de Noronha, Raul Araújo e Maria Isabel Gallotti votaram com o Sr. Ministro
Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 30 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55529913 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 31/03/2026 01:07:15
Código de Controle do Documento: 837b309e-466a-4e52-894d-b75277fc90e4